Tribunal: TJES
Processo: 5045423-84.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5045423-84.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: CARLOS ALBERTO ADDUM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5045423-84.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO;

RECORRIDO: CARLOS ALBERTO ADDUM;

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. COMPRAS REALIZADAS COM CARTÃO DE CRÉDITO E NÃO RECONHECIDAS PELO CONSUMIDOR. TRANSAÇÕES QUE DESTOAM DO PERFIL DE USO DO CLIENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 DO STJ. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INÚMERAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DA CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ASTREINTES
. PRIMEIRA ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO (DEZEMBRO/2024) OCORRIDA
ANTES
DA INTIMAÇÃO PESSOAL VÁLIDA DO REQUERIDO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA COMINATÓRIA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROJETO DE VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo ITAÚ UNIBANCO S.A. em face da r. sentença que julgou procedentes os pedidos da parte autora para: a) declarar a inexistência dos débitos de R$ 2.400,00 e R$ 3.600,00; b) condenar o Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais; e c) condená-lo ao pagamento de multa por descumprimento de decisão liminar (astreintes).

O Recorrente pugna pela reforma da sentença, focando sua irresignação, principalmente, na condenação ao pagamento das astreintes.

Primeiramente, cumpre analisar a manutenção da condenação principal. A relação jurídica entre as partes é inegavelmente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor.

A responsabilidade da instituição financeira em casos de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias é objetiva, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça na
Súmula 479
:
"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
.

No caso em tela, a parte autora, cliente da instituição há 25 anos, foi surpreendido com duas compras de valores elevados (R$2.400,00 e R$3.600,00) , realizadas com diferença de apenas um minuto, em transações que destoam completamente de seu perfil de consumo, caracterizado por gastos de menor monta.

A alegação do Recorrente de que as transações foram validadas por iToken não é suficiente para afastar sua responsabilidade. A ocorrência de fraude, mesmo com a utilização de mecanismos de segurança, evidencia uma falha na prestação do serviço, um fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária, que não pode ser transferido ao consumidor. Ademais, o Recorrido demonstrou que sequer possui cadastro no site onde as compras foram efetuadas, reforçando a tese de fraude.

O dano moral também restou configurado. A angústia e a insegurança geradas pela cobrança de uma dívida substancial e fraudulenta já seriam suficientes para caracterizar o abalo moral. Soma-se a isso a aplicação da
Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor
, uma vez que o Recorrido foi obrigado a despender tempo e energia em inúmeras tentativas de solucionar o problema administrativamente, realizando ao todo 10 reclamações junto ao banco e uma no Banco Central, sem obter sucesso. Essa via crucis para a resolução de uma falha do fornecedor ultrapassa o mero aborrecimento e merece reparação.

Portanto, a sentença de primeiro grau agiu com acerto ao declarar a inexistência dos débitos e ao condenar a instituição financeira à reparação por danos morais, devendo ser mantida nestes pontos.

No que tange à multa cominatória, a controvérsia reside no momento em que o Recorrente tomou ciência inequívoca da decisão liminar.

A decisão liminar (ID 14854068), proferida em 01/11/2024, determinou que o Recorrente suspendesse a cobrança dos valores contestados, sob pena de multa diária de R$200,00, limitada a R$5.000,00.

O ponto central da controvérsia recursal sobre as astreintes é a cronologia das intimações e dos descumprimentos.

A primeira alegação de descumprimento foi feita pelo autor em 16/12/2024, com base na fatura emitida em 10/12/2024. Contudo, a análise dos autos revela que, após tentativas frustradas, a efetiva intimação pessoal do Recorrente sobre a decisão liminar somente ocorreu em
17/12/2024
, conforme se comprova pelo Aviso de Recebimento (AR) juntado sob o
ID nº 14854491
.

Dessa forma,
a cobrança efetuada em dezembro de 2024 não pode ser considerada descumprimento, pois ocorreu antes da ciência inequívoca da ordem judicial.
A exigibilidade da multa cominatória pressupõe a prévia e válida intimação do obrigado.

No entanto, a parte autora peticionou novamente em 14/02/2025, informando o novo descumprimento da medida, juntando a fatura de fevereiro que comprovava a manutenção da cobrança indevida. Neste momento, o Recorrente já estava ciente da decisão, configurando-se, assim, o efetivo descumprimento da ordem judicial.

A r. sentença, ao majorar a multa, parece ter considerado o suposto descumprimento ocorrido em dezembro, o que, como visto, não se sustenta. Assim, o valor da multa deve ser fixado em patamar que, ao mesmo tempo, sancione o descumprimento ocorrido e se mantenha dentro dos limites da razoabilidade, sendo mais adequado retornar ao teto originalmente estabelecido na decisão liminar.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento
, apenas para reformar a sentença no capítulo que trata das astreintes,
reduzindo o valor da condenação a este título para R$5.000,00 (cinco mil reais)
, montante que atende ao teto originalmente fixado na decisão liminar e se mostra adequado ao caso.

Mantenho, no mais, a r. sentença em todos os seus demais termos e fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)